Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005976-22.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória n.o 1040865-30.2021.8.11.0002, que lhe move EVÂNIA MARTINS LINHARES, por verificar relação de consumo entre as partes e, por constatar hipossuficiência da Recorrida diante de prova negativa, inverteu o ônus da prova em favor da Agravada.
Inconformada, insurge-se a empresa Recorrente pleiteando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que a Agravada não preencheu os requisitos pra que fosse determinada a inversão do ônus da prova em seu desfavor.
Afirma que referida benesse processual é medida excepcional e não deve ser decretada automaticamente pelo Julgador pela simples relação de consumo entre as partes. Defende que se aplica à espécie as regras dispostas no Código de Processo Civil e não do Código Consumerista.
Por fim, ressalta que a Agravante está impossibilitada de apresentar prova negativa, e que é juridicamente inviável impor tal ônus à Recorrente, eis que a lesão ou dor moral se passa apenas no psiquismo pessoal, de modo que é impossível sua concreta verificação.
Com suporte nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso XI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Imperioso salientar que, embora a empresa Recorrente pugne pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, o que e almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a inversão do ônus da prova.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, quais sejam: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, exsurge da Exordial que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma (n.o 148), cujo instrumento a empresa Recorrente se comprometeu a entregar a unidade de no 38, localizada na quadra 01 do Condomínio “Origem VG” até a data de 30/04/2021 (vide contrato acostado ao ID. 732384456 demanda principal).
A Autora, ora Agravada, sustenta na peça vestibular que realizou o pagamento na totalidade de R$ 64.443,34 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), na data estipulada para entrega do imóvel (abril/2021); contudo, a requerida não entregou-o, assim como não entregou o documento denominado “habite-se”, o que impediu a Agravada de contratar o financiamento do restante do valor devido (comprovante de pagamento ao ID. 73238458 – autos principais).
Diante deste quadro fático, tenho como evidente relação de consumo entre as partes, posto que a empresa Recorrente, na qualidade de vendedora, comprometeu entregar o bem imóvel à Recorrida (destinatária final do bem) mediante pagamento de determinado valor, e em data previamente aprazada.
Portanto, em tese, não há plausibilidade no direito invocado, se escorreita apresenta-se a decisão que, diante da patente relação consumerista, considera a consumidora Recorrida como parte hipossuficiente no negócio jurídico pactuado. Logo, até prova contrária, aplica-se na espécie o art. 6.o do CDC, in verbis:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
VIII - ­ a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira os argumentos lançados pela empresa Agravante no Instrumental, eis que, ao menos prima facie, é cabível a inversão do ônus da prova.
De mais a mais, não entrevejo no caso concreto perigo de dano iminente que autorize a suspensividade pleiteada, pois a empresa Agravante além de ser de grande porte e de renome, é regionalmente reconhecida no ramo empresarial e tem maior condição de apresentar as provas necessárias para o deslinde da lide.
Diante do exposto, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora